Tribunal: TJDFT
Processo: 0738116-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738116-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLENA FERREIRA ALVES SANTANA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O De modo a viabilizar a análise do requerimento de antecipação da tutela recursal, determino à Agravante que, em 5 dias, junte aos autos os seguintes documentos: 1) os contracheques dos meses imediatamente anteriores às contratações; 2) o contracheque do mês em que ocorreu o primeiro desconto de cada um dos empréstimos; 3) o contracheque atual, referente ao último pagamento recebido; e 4) os documentos fornecidos às instituições financeiras em que constava a margem consignável da Recorrente à época das contratações. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator